Tribunal: TJSP
Processo: 1002977-13.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELA SEGURADA E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002977-13.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002977-13.2020.8.26.0077 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1002977-13.2020.8.26.0077
APELANTE: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
APELADA: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: Birigui 1a Vara Cível
Voto n.o 34863
EMENTA:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA
CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA DANOS MATERIAIS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELA SEGURADA E A
ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER
MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada
improcedente pela sentença de fls. 242/245.
Recorre a autora, alegando que o nexo causal está presente; que a
responsabilidade da ré é objetiva; que deve ser aplicado o CDC à hipótese em tela; que
comprovou os fatos narrados por meio do laudo técnico acostado aos autos.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 274/282).
É o relatório.
Constou da sentença: “Trata-se de ação de ressarcimento de danos ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002977-13.2020.8.26.0077 -Voto no
3
por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face de CPFL, com a finalidade de receber o
valor de R$5.592,00 decorrente do pagamento de indenização a seu segurado, em razão dos
danos sofridos com a oscilação na rede de energia elétrica. Afirma a autora que indenizou
os beneficiários das apólices em razão de contrato de seguro. Agora, sub-rogando-se nos
direitos destes, pretende reaver da concessionária de energia elétrica o valor desembolsado.
Como comprovação de suas alegações, a parte autora apresentou o registro do sinistro, com
alguns dados da apólice, orçamento de prestador de serviço e, por fim, o pagamento da
indenização ao segurado. Instada a apresentar nos autos o relatório completo de sinistro, a
requerente juntou apenas aviso de sinistro, autorização de depósito, orçamento e
documentos pessoas, todos do segurado Valdir, apenas. Assim, deixou de apresentar os
documentos solicitados por este juízo, os quais são necessários para a comprovação dos
fatos. Vejamos. Pelo pagamento da indenização ao segurado, a seguradora sub-roga-se em
seus direitos (art. 786/CC). Tratando-se, pois, de relação jurídica de consumo, e configurada
a sub-rogação da autora nos direitos dos usuários, de rigor a regência da presente demanda
pelo CDC. Neste contexto, a responsabilidade da ré é objetiva, seja pelo disposto no artigo 14
do diploma consumerista, seja pelo disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal. (...)
Nessa esteira, cabia ao requerente demonstrar de forma segura a existência dos elementos
caracterizadores da responsabilidade civil, ônus do qual não se desincumbiu, posto que não
houve a comprovação do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação
de serviço da ré. (...) Como mencionado alhures, a parte autora juntou apenas o registro do
sinistro, orçamento de prestador de serviço e o pagamento da indenização ao segurado. Não
houve apresentação de relatório de sinistro com descrição detalhada dos equipamentos
danificados, bem como dos respectivos danos. Assim, pela descrição genérica dos
laudos/orçamentos apresentados, não é possível sequer afirmar que os bens indicados foram
danificados por oscilações de energia e má prestação de serviço da ré. Tem-se, portanto, que
tanto os laudos quanto o registro do sinistro são genéricos, trazendo apenas uma possível
causa dos danos, sem descrever detalhadamente os danos causados, bem como a sua origem.
Assim, não se constata nos autos prova do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a
falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em dever de indenizar por parte da
concessionária ré. Ante o exposto, analisando o mérito na forma do art. 487, I, CPC, julgo
IMPROCEDENTE o pedido e condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, por apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002977-13.2020.8.26.0077 -Voto no
4
equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”
A autora juntou parecer técnico para comprovar os danos ocorridos nos
equipamentos de sua segurada, o qual indica que foram ocasionados por descarga
elétrica. A ré, por sua vez, alega que não houve registro de ocorrência na data indicada
na inicial, inexistindo defeito na prestação dos seus serviços, de forma que não pode ser
responsabilizada.
Este relator vinha entendendo, em casos como este, que era satisfatória a
prova produzida pela seguradora e a comprovação do nexo de causalidade, com base na
aplicação da legislação consumerista e na responsabilidade objetiva da ré. No entanto,
esta Câmara tem se posicionado em sentido diverso, entendimento este que passo a
adotar.
As informações contidas no relatório técnico juntado pela seguradora não
são suficientes para comprovar que os danos causados nos equipamentos mencionados
decorreram de oscilação/descarga elétrica proveniente da rede externa de energia
elétrica, de responsabilidade da ré.
Nesta situação, esta Câmara entende que não se pode presumir que a
origem dos danos tenha ocorrido por conta de falha na prestação de serviços, a justificar
a condenação da concessionária, já que é sabido que a queima de aparelhos pode derivar
também de problemas na fiação interna do imóvel e de outros fatores que não sejam
derivados da atuação da ré.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“EMENTA. Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação
regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem
sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002977-13.2020.8.26.0077 -Voto no
5
tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da
concessionária. Ausência de registro de anormalidade daquela ordem. Nexo
etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente.
Apelação
da
ré
provida.”
(Apelação
no
1001019-73.2017.8.26.0084, Rel. Des. Arantes Theodoro)
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da
concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1016654-38.2016.8.26.0114, Rel. Des. Pedro
Baccarat).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica Danos aos segurados. Ação regressiva. Alegação de decadência.
Descabimento. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia,
porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na
Câmara. Recurso provido.” (Apelação no 1041399-82.2016.8.26.0114,
Rel. Des. Milton Carvalho)
Desta forma, não tendo restado demonstrado o nexo de causalidade entre
os danos sofridos e a oscilação/descarga elétrica na rede de responsabilidade da ré, a
ação deveria mesmo ter sido julgada improcedente.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para R$ 1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002977-13.2020.8.26.0077 -Voto no
6
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator